Tribunal: TJES
Processo: 5003686-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003686-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ROGERIO GRILLO REIS e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PR
E
LIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL
. PARCIAL ACOLHIMENTO.
FIXAÇÃO
ASTREINTES.
MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Preliminar:
De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça “O prazo para interposição de agravo de instrumento, em se tratando de decisão que, antes da citação da parte ré, antecipa os efeitos da tutela, flui a partir da juntada aos autos do mandado de citação/intimação” e que “Pela Teoria da Ciência Inequívoca, o conteúdo da petição deve deixar claro, indene de dúvida, o conhecimento pela parte do ato judicial a ser recorrido”. (AgInt no REsp n. 1.885.214/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.). Ocorre que, no caso dos autos, o réu compareceu espontaneamente aos autos no dia 27/03/2023, momento em que apresentou a contestação e, inclusive impugnou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, restando demonstrada a ciência inequívoca da decisão agravada, o que inclusive foi afirmado pelo próprio requerido/agravante. Portanto, o recurso é tempestivo.

2. Preliminar:
Não se conhece de recurso quanto a objeto a respeito do qual o recorrente não apresenta qualquer fundamentação vinculada à decisão recorrida. Parcial

ausência de dialeticidade.

3. Mérito:
O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. E, na hipóteses dos autos, diante do grande poder econômico do agravante e do bem jurídico protegido, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
– R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

em face da r. decisão de id. 20706281 dos autos originários, proferia pelo D. Juízo da Quinta Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada contra ele e Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda por
ROGÉRIO GRILLO REIS e LUDMILA RIBEIRO MARCHINI,
deferiu a liminar para determinar que “as Requeridas procedam a baixa na hipoteca do imóvel – matrícula nº 55.902, do Registro de Imóveis – 3ª Zona de Vitória, que corresponde à sala de nº 1404, com direito ao uso de 1 (uma) vaga de garagem, no empreendimento LORENGE UNIQUE CORPORATE, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Em suas razões (id. 4732794), o agravante sustenta em síntese, (a) não há nos autos qualquer elemento justifique a determinação e o arbitramento de multa em montante vultoso; (b) o agravante está impossibilitado de cumprir a medida deferida porque “não é dada aos bancos contratados ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento dos contratantes”, “A legitimidade para exercer o controle e efetivar a limitação pleiteada recai sobre a fonte pagadora da Agravada, já que a esta incumbe autorizar, fiscalizar e destinar o repasse de tais débitos às diversas instituições financeiras que celebram empréstimo consignado com seus servidores”; (c) “(i) são diversos réus no polo passivo da demanda, (ii) cada qual com seu próprio contrato de empréstimo, (iii) além do fato de não se saber qual o valor atual dos rendimentos da Agravada, tampouco a sua senha para acesso ao sistema de pagadoria e, (iv) se durante o curso da presente ação, a Agravada contraiu novos empréstimos consignados.

Com bases nesses argumentos requer a reforma da decisão para que sejam afastadas ou reduzidas as astreintes fixadas.

Por meio do despacho de id. 4745476 determinei a intimação do agravante para sanar a irregularidade em relação ao polo passivo de forma incluir a autora Ludmila Ribeiro Marchini.

E, embora o agravante não tenha atendido a tal comando, verifico que a autora e o sr. Rogério Grillo Reis apresentaram contrarrazões no id. 4776426, oportunidade em que pugnaram pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e ausência de dialeticidade.

Por meio da manifestação de id. 5138488, o agravante sustentou a tempestividade do recurso e a dialeticidade na medida em que o recurso gira em torno da aplicação da multa imposta na decisão que concedeu a liminar em discussão nos autos.

Cadastre-se também como apelada Ludmila Ribeiro Marchini.

O presente feito comporta sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003686-13.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: ROGÉRIO GRILLO REIS E
LUDMILA RIBEIRO MARCHINI.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Por meio das contrarrazões os agravados sustentaram a intempestividade do recurso com o argumento de que o termo inicial recursal deveria ser o dia 01 de fevereiro de 2023, momento em que o agravante foi citado e intimado da decisão que deferiu a tutela de urgência e, logo teve a ciência inequívoca da decisão agravada. Ocorre que apresentou o recurso apenas no dia 14 de abril de 2023.

Por meio da manifestação de id. 5138488, o agravante sustentou a tempestividade do recurso porque a ciência dos autos se deu apenas quando da apresentação da contestação, no dia 27/03/2023, de forma que o prazo final do presente recurso era 18/04/2023.

Pois bem.

Dispõe o art. 1.003, caput, do Código de Processo Civil que: “O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão”. E, “aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação” (art. 1.003,§2º do CPC).

Desta forma, considerando que a citação/intimação ocorreu por Oficial de Justiça, em regra, deveria ser aplicado ao caso em análise o disposto no art. 231, inciso II, do CPC que considerada como termo inicial do dia do prazo recursal a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.

Ocorre que, o réu compareceu espontaneamente aos autos no dia 27/03/2023, momento em que apresentou a contestação e, inclusive impugnou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (fls. 25), restando demonstrada a ciência inequívoca da decisão agravada, o que inclusive foi afirmado pelo próprio requerido, ora agravante na manifestação de id. 5138488.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já entendeu que:

[...] a ciência inequívoca não é resultado inerente da primeira oportunidade para se manifestar nos autos, não se relacionando, pois, a um critério puramente cronológico, sendo, sim, verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual. (REsp 1778384/GO, Terceira Turma, DJe 05/09/2019).

[...] 2. O prazo para interposição de agravo de instrumento, em se tratando de decisão que, antes da citação da parte ré, antecipa os efeitos da tutela, flui a partir da juntada aos autos do mandado de citação/intimação.
3. Pela Teoria da Ciência Inequívoca, o conteúdo da petição deve deixar claro, indene de dúvida, o conhecimento pela parte do ato judicial a ser recorrido. (AgInt no REsp n. 1.885.214/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

[...] A evidenciar a relevância das normas jurídicas em questão para se decidir se é ou não tempestivo o agravo de instrumento, basta observar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dúvidas quanto à tempestividade do recurso interposto, é de rigor seu conhecimento em homenagem aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. De acordo, ainda, com a jurisprudência desta Corte, em se tratando de decisão que, antes da citação da parte ré, antecipa os efeitos da tutela pretendida na petição inicial, o prazo para a interposição de agravo de instrumento flui a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido ou, se for o caso, a partir da juntada do aviso de recebimento da carta de citação (REsp 900.104/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 02/12/2010)

Desta forma, considerando que a ciência inequívoca da decisão que deferiu a liminar se deu quando do protocolo da contestação (27/03/2023), conforme afirmado pelo próprio agravante, esse deve ser considerado o termo inicial do prazo recursal, não havendo que ser considerada a data em que recebeu a citação/intimação. Logo, não há que se falar em intempestividade porque o prazo final seria 19/04/2023.
1

Por fim, não há que se falar em ciência inequívoca em momento anterior ao protocolo da contestação sob a justificativa de que houve acesso aos autos pelos advogados que representam o agravante, porque a representação apenas foi regularizada com a procuração e substabelecimento protocolizados no dia 27/03/2023, quando do protocolo da contestação.

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR
DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSA
L

Por meio das contrarrazões os agravados sustentaram ausência de dialeticidade.

Pois bem.

Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por sinal, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo
“princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo rec
orrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

Dito isso, deveria o agravante atacar os fundamentos utilizados na decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência, quais sejam: a baixa na hipoteca do imóvel e o valor da multa arbitrada.

Ocorre que, o presente recurso veiculou como razões recursais que o agravante está impossibilitado de cumprir a medida deferida porque “não é dada aos bancos contratados ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento dos contratantes”, “a legitimidade para exercer o controle e efetivar a limitação pleiteada recai sobre a fonte pagadora da Agravada, já que a esta incumbe autorizar, fiscalizar e destinar o repasse de tais débitos às diversas instituições financeiras que celebram empréstimo consignado com seus servidores”; (c) “(i) são diversos réus no polo passivo da demanda, (ii) cada qual com seu próprio contrato de empréstimo, (iii) além do fato de não se saber qual o valor atual dos rendimentos da Agravada, tampouco a sua senha para acesso ao sistema de pagadoria e, (iv) se durante o curso da presente ação, a Agravada contraiu novos empréstimos consignados”. Portanto, tais alegações não guardam relação com o objeto da decisão recorrida e, logo, não devem ser conhecidos.

Desta forma, acolho parcialmente a presente preliminar e
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

em face da r. decisão de id. 20706281 dos autos originários,
p
roferia pelo D. Juízo da Quinta Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada contra ele e Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda por

ROGÉRIO GRILLO REIS
e
LUDMILA RIBEIRO MARCHINI,
deferiu a liminar para determinar que “as Requeridas procedam a baixa na hipoteca do imóvel – matrícula nº 55.902, do Registro de Imóveis – 3ª Zona de Vitória, que corresponde à sala de nº 1404, com direito ao uso de 1 (uma) vaga de garagem, no empreendimento LORENGE UNIQUE CORPORATE, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Em suas razões (id. 4732794), o agravante sustenta em síntese, (a) não há nos autos qualquer elemento justifique a determinação e o arbitramento de multa em montante vultoso; (b) o agravante está impossibilitado de cumprir a medida deferida porque “não é dada aos bancos contratados ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento dos contratantes”, “A legitimidade para exercer o controle e efetivar a limitação pleiteada recai sobre a fonte pagadora da Agravada, já que a esta incumbe autorizar, fiscalizar e destinar o repasse de tais débitos às diversas instituições financeiras que celebram empréstimo consignado com seus servidores”; (c) “(i) são diversos réus no polo passivo da demanda, (ii) cada qual com seu próprio contrato de empréstimo, (iii) além do fato de não se saber qual o valor atual dos rendimentos da Agravada, tampouco a sua senha para acesso ao sistema de pagadoria e, (iv) se durante o curso da presente ação, a Agravada contraiu novos empréstimos consignados.

Em razão do parcial acolhimento da preliminar, remanesce como único ponto de análise a questão o valor da multa arbitrado a título de descumprimento da liminar deferida.

Pois bem.

Na origem, os agravados ajuizaram “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” dos em face do banco agravante e da Lorenge SPE 137 Empreendimentos Imobiliários Ltda afirmando que pactuaram com segunda requerida um contrato particular de compromisso de compra e venda para aquisição da “da Sala de nº 1404, com direito ao uso de 1 (uma) vaga de garagem, no empreendimento LORENGE UNIQUE CORPORATE, pelo valor de R$ 221.992,87 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos)”.

Sustentam que o contrato foi integralmente adimplido pelos autores, porém ao reunirem os documentos necessários para lavratura da escritura pública, foram surpreendidos pela existência de duas averbações na matrícula do imóvel adquirido referente a uma hipoteca gravada em favor do banco agravado e uma averbação premonitória oriunda de um processo de execução movido pelo banco agravado.

Por fim, alegam que tentaram resolver a questão e não obtiveram êxito, tendo o banco agravado informado que a hipoteca refere-se a garantia do bem, vinculada a operação de financiamento à produção do empreendimento, que não foi quitada pela Lorenge.

Por meio da r. decisão recorrido o juízo
a quo
deferiu a medida liminar para que os requeridos

procedam a baixa na hipoteca do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobre o valor das
astreintes,
ressalto que deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante e do bem jurídico protegido, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente agravo de instrumento e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão.

É como voto.

1
Considerand
o que foi
feriado nos dias 06/04 (Quinta-Feira da Semana Santa (art. 141, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002), 07/04 (Sexta-Feira da Semana Santa (art. 141, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002) e 17/04 (segunda-feira) – Nossa Senhora da Penha.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.